Tribunal: TJSP
Processo: 1042686-63.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042686-63.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante SAMUEL JOSE DE SOUZA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado SSR COMÉRCIO COSMETICOS PRODUTOS LTDA. - JEQUITI
COSMETICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042686-63.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1042686-63.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Samuel José de Souza Júnior (Justiça Gratuita).
Embargada: SSR Comércio Cosméticos Produtos Ltda.
Jequiti
Cosmético.
Ação: Declaratória c.c. indenização.
Comarca: Ribeirão Preto 9a Vara Cível.
Voto no 28.911
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 133/139, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante.
Irresignado, alega o embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que não se
pronunciou acerca do julgamento antecipado da lide, fato
que cerceou a defesa do apelante. Sustenta que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042686-63.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
3
é contraditória, porque o embargante especificou as
provas que pretendia produzir. Aduz que também há
omissão quanto à inversão do ônus da prova deferida pela
r. sentença. Afirma que o dano do embargante não se
configura como dissabor ou mero aborrecimento, de
acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado.
Requer o acolhimento do presente recurso a fim de sanar
os vícios apontados, pugnando pelo prequestionamento da
matéria discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Com efeito, o acórdão foi claro ao
afastar o propalado cerceamento de defesa, vez que “as
alegações
de
cobranças
incessantes
deveriam
ser
provadas através de prova documental, como fez o autor
com as quatro comprovadas nos autos, sendo as provas
produzidas suficientes para o julgamento do mérito,
ressaltando que o apelante sequer especifica em recurso
quais provas pretendia produzir e os fatos específicos a
serem demonstrados”.
Nesse sentido, cabia ao embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042686-63.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
4
provar, por meio de prova documental, as alegações de
cobranças incessantes realizadas pela ré.
Ademais, quanto à reparação dos
danos
morais,
a
decisão
combatida
afirmou,
expressamente, que “ainda que se tenha comprovado
inexistência de relação jurídica entre as partes, não se
vislumbra a existência do alegado dano moral, vez que se
fazia necessária a prova inequívoca de fato suficiente a
ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante,
capaz de ferir a honra da autora-apelante, não sendo
suficientes
as
meras
alegações
de
transtornos,
desconforto e desprazeres”.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora
tratada
implicitamente
por
incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformado com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende o embargante imprimir caráter infringente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042686-63.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
5
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator